Tribunal: TJDFT
Processo: 0733938-38.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
D E S P A C H O Considerando a ausência de recolhimento do preparo, ante a justificativa de gratuidade de justiça deferido à autora, e que recurso de apelação, interposto de forma adesiva (ID37820520), veicula pretensão recursal unicamente do patrono da parte autora, nos termos da norma inscrita no artigo 1.007, §4o c/c 997, § 2o do Código de Processo Civil[1], intime-se o advogado da parte autora, para realizar o recolhimento em dobro do preparo recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Brasília/DF, 8 de agosto de 2022 17:02:10. Desembargadora LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Relatora [1] Art. 997. Cada parte interporá o recurso independentemente, no prazo e com observância das exigências legais. (...) § 2o O recurso adesivo fica subordinado ao recurso independente, sendo-lhe aplicáveis as mesmas regras deste quanto aos requisitos de admissibilidade e julgamento no tribunal, salvo disposição legal diversa, observado, ainda, o seguinte: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 2o A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias.